Tribunal: TJSP
Processo: 1010904-63.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção concedida, sob pena de deserção. Isenção do preparo. Requerimento. Inteligência do art. 6o da Lei da Taxa Judiciária. Impossibilidade. Decurso de prazo para a complementação do recolhimento da taxa judiciária. Artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não atendimento. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido, indeferido o pedido de isenção. Verba honorária majorada para 10, 50% do valor atualizado da dívida.
(TJSP; Apelação Cível 1010904-63.2017.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Comodato

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato bancário. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para complementação concedida, sob pena de deserção. Isenção do preparo. Requerimento. Inteligência do art. 6o da Lei da Taxa Judiciária. Impossibilidade. Decurso de prazo para a complementação do recolhimento da taxa judiciária. Artigo 1.007, §

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato bancário. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para complementação concedida, sob pena de deserção. Isenção do preparo. Requerimento. Inteligência do art. 6o da Lei da Taxa Judiciária. Impossibilidade. Decurso de prazo para a complementação do recolhimento da taxa judiciária. Artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não atendimento. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido, indeferido o pedido de isenção. Verba honorária majorada para 10, 50% do valor atualizado da dívida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010904-63.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PARK
CENTER ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA, é apelado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO CAL CENTER II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1010904-63.2017.8.26.0100
Comarca: 40aVara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Park Center Estacionamentos e Garagens Ltda. e Assad
Abdou
Apelado: Condomínio Edifício Cal Center II
Voto no 19.368
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato bancário.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
dos
réus.
Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para
complementação concedida, sob pena de deserção. Isenção do
preparo. Requerimento. Inteligência do art. 6o da Lei da Taxa
Judiciária. Impossibilidade. Decurso de prazo para a
complementação do recolhimento da taxa judiciária. Artigo
1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não atendimento.
Deserção caracterizada. Recurso não conhecido, indeferido o
pedido de isenção. Verba honorária majorada para 10, 50% do
valor atualizado da dívida.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 983/989, que, em Ação de
Rescisão Contratual c.c. Cobrança c.c. Tutela Antecipada de
Restituição de Imóvel ajuizada por Condominio Edifício Cal
Center II em face de Park Center Estacionamentos e Garagens
S/C Ltda e Assad Abdou, julgou procedente a ação principal, com
a concessão da tutela antecipada nos moldes da fundamentação,
além da condenação dos réus ao pagamento de R$3.908.702,22,
quando da elaboração do laudo em 20/05/19, segundo os valores
contratualmente
avençados
(fl.917),
já
considerados
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
3
pagamentos comprovados (fl.918), reajustados pelo IGP-M e a
incidência de multa de 2% e muros de mora de 1% ao mês e
atualização monetária segundo a TPTJ, sendo devidos, ainda, os
valores que se vencerem até a data da efetiva desocupação pela
ré. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
dívida, além das custas e despesas da lide principal.
A reconvenção, por seu turno, foi julgada
improcedente, com a condenação da ré, reconvinte, ao pagamento
das custas e despesas processuais da reconvenção, além de
honorários advocatícios arbitrados ao patrono da autora reconvinda
em 10% do valor atualizado da reconvenção.
Park Center Estacionamento e Garagens
S/C, ré reconvinte, inconformada, apela (fls. 996/1014).
Alega, em síntese, que o “Contrato particular
para a Cessão da Área e da Exploração de Serviços” não existe,
pois o que sempre existiu foi contrato de locação camuflado, não se
havendo de falar em comodato.
Assevera que o que está envolvido no caso
concreto é um fundo de comércio de R$5 milhões de reais, pois
está há mais de 20 anos pagando aluguéis à apelada, que vem
sabotando a operação para se apropriar do negócio desenvolvido
por sua pessoa.
Faz
considerações
teóricas
acerca
do
instituto do comodato para sustentar que a única obrigação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
4
comodatário é a restituição, dentro do prazo acordado, nas mesmas
condições em que recebido (arts. 579 a 585 do CC). Em suma, o
comodatário não pode ser responsabilizado pelo pagamento de
taxas e impostos sobre o imóvel e não pode ser obrigado à
devolução antes do prazo acordado, salvo prova da necessidade
“imprevista e urgente”. E, no caso concreto, pagou condomínio, luz
e aluguel.
Afirma que basta análise do contrato de fls.
53/68, para se concluir que se trata de locação de imóvel não
residencial e que loca as garagens do condomínio desde 1o de
julho de 1999. E como prática comum desse mercado, são
estipuladas duas faixas de aluguel, uma para faturamento mensal
até R$200.000,00 e outra acima desse patamar, seguida de rateio
entre os condôminos titulares das vagas para estacionamento,
sendo certo que Park Center nunca teve relação com os
condôminos.
Sustenta que, talvez por motivos contábeis
ou tributários, o condomínio não utiliza o termo aluguel para definir
o que é pago mensalmente por Park Center, mas na prática sempre
existiu aluguel, sendo esse o termo utilizado pelo síndico do
condomínio e pelas partes no dia a dia.
Ressalta que se existisse comodato, a parte
não teria notificado extrajudicialmente e ingressado com demanda
sob o rito comum. Havendo flagrante equívoco procedimental,
pugna pela extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
5
do art. 485, VI, do CPC, pois é nulo o negócio jurídico simulado,
devendo subsistir o que se dissimulou, se válido na forma (art. 166
do CC), sendo este regido pela Lei 8.245/91.
Volta-se, por fim, contra atos de sabotagem
após proposta da empresa Martinovitch Estacionamento para
assumir o fundo de comércio, com pagamento de todos os débitos,
pois deixou que vagas de proprietários fossem alugadas a terceiros,
abrindo concorrência para a apelante. E ainda aliciaram seus
funcionários para trabalharem para eles, inclusive com furto da
folha de pagamento de dezembro de 2018, além de situações
criadas e não provadas, como a menção a roubo de veículo que
entrava como mensalista.
Autorizou, ainda, imputa, que fossem
lavados veículos sem dar a terceiros a estrutura necessária,
fazendo recrutamento de seus funcionários para a realização do
serviço.
Houve,
também,
sabotagem
da
operação
do
estacionamento, com impedimento ao acesso, criando clima de
retomada a cada 60 dias, por mais de 2 anos.
O valor da locação, ademais, estava acima
do operacional, pois com a existência de aplicativos de transporte o
movimento caiu 30% no ramo de estacionamento e o condomínio
perdeu 3 grandes empresas de locação diante dos altos aluguéis
cobrados pelo condomínio, ou seja, era inviável o pagamento de
R$120.000,00 de locação.
O recurso é tempestivo e foi parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
6
preparado (fl. 1.017), sem a juntada da respectiva guia DARE.
Contrarrazões a fls. 1.026/1.032.
Foi concedida oportunidade para a juntada
da guia DARE, correspondente ao preparo parcial juntado à fl.
1.017, bem como concedida oportunidade para a complementação
do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fl.
1.037 e 1.040).
É o Relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Em primeiro lugar, de rigor ressaltar que os
apelantes tiveram a oportunidade de juntar a guia DARE relativa ao
recolhimento do preparo recursal, mas permaneceram inertes, ou
seja, sequer existe nos autos prova do recolhimento parcial do
preparo recursal.
E, devidamente intimados, inclusive, à
complementação do preparo (fl. 1.043), vieram informar que em
razão da Covid-19 e da quarentena decretada, houve declínio
financeiro que impossibilita o pagamento, motivo pelo qual
pugnaram pela isenção das custas processuais.
Pois bem. Basta análise do art. 6o da Lei da
Lei 11.608/03, que trata das hipóteses de isenção, para se concluir
que o pleiteado não se aplica a pessoas físicas ou jurídicas que não
sejam autarquias e fundações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
7
“Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e
respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério
Público estão isentos da taxa judiciária.”.
Assim sendo, o pedido não pode ser
deferido, também por ausência de hipótese legal para a sua
concessão.
Feitas essas considerações, é importante
ressaltar que o recurso, se tivesse sido interposto sob a ótica do
Código de Processo Civil de 1973, a sua deserção, com
recolhimento insuficiente, estaria consumada.
Não se ignora, é verdade, que o novo
Código, antes do pronunciamento da deserção, confere à parte a
oportunidade de sanar a falta, mediante a complementação do
recolhimento.
Tal medida, todavia, não tem o condão de
permitir àquele que deixou de cumprir o quanto disposto na Lei da
Taxa Judiciária, diante da oportunidade de sanar o vício, requerer
qualquer benefício ou mesmo a isenção, pois o recolhimento do
restante das custas do preparo era devido desde o momento em
que foi interposto o recurso.
Assim sendo, a decisão que concedeu a
oportunidade para a complementação do preparo foi disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico, em 24.08.19, conforme certidão de
fl.1.043.
Já houve, portanto, decurso de prazo sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
8
complementação e está caracterizada, de forma irremediável, a
deserção desta apelação civil.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Exceção de pré-executividade rejeitada. Ausência de
preparo. Intimação para recolhimento em dobro nos termos do
artigo 1.007, § 4o do CPC/15. Descumprimento. Deserção que se
impõe. Recurso não conhecido”. (Agravo de instrumento no
2108734-55.2016.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cláudio Hamilton, j. 21.07.2016).
“Mandado de segurança. Concurso público.
Candidata considerada pela perícia médica como inapta por ser
portadora de obesidade grau II. Sentença de improcedência.
Ausência de preparo da apelação. Deserção. Não comprovação da
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como
ausente pedido de gratuidade formulado em recurso. Verificado o
não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a
apelante foi devidamente intimada para suprir a ausência com o
recolhimento dos valores em dobro, sob pena de deserção, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Apelante que deixou
transcorrer in albis o prazo para recolhimento. Não se conhece de
recurso desacompanhado de preparo. Recurso não conhecido”.
(Apelação cível no 1000832-10.2015.8.26.0319, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Leonel Costa, j. 20.07.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010904-63.2017.8.26.0100 -Voto no 19.368
9
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso por deserção, indeferido o pedido de isenção.
Em razão do não conhecimento do recurso,
verba honorária majorada para 10,50% do valor atualizado da
dívida.
Hélio Nogueira
Relator